Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715330-43.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: NAIR RICARDA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ISMAEL FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O O processo foi suspenso pela decisão de ID 55067962, em razão do falecimento da parte autora/apelada, em 11.7.2023. Estabelecida a intimação do espólio acerca do interesse na sucessão processual, o prazo, após a disponibilização do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), transcorreu em branco, conforme certidão de ID 58491430. Determinada a intimação pessoal de ISMAEL FERREIRA DE LIMA, representante da parte autora (ID 58990838), o AR foi devolvido por tripla ausência (ID 60709349). Estipulada a diligência por oficial (ID 60958952), o representante da parte requerente confirmou dados e endereço, sendo, sucessivamente, intimado, nos termos da certidão de ID 62158440. No entanto, o prazo para manifestação transcorreu em branco (ID 64180154). Dispõe o art. 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, nos termos do dispositivo supra, determino o desentranhamento das contrarrazões apresentadas no ID 53082251, deixando nos autos, entretanto, a certidão de óbito que a acompanha, uma vez que justifica a necessidade de haver a sucessão processual. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador